Tribunal: TCU
Processo: 029.883/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 513/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo (Sindicato dos Trabalhadores Portuários, Portuários Avulsos e com Vínculo Empregatício nos Portos do Espírito Santo - Suport/ES) contra o Acórdão 2931/2021-TCU-Plenário , que apreciou o acompanhamento de desestatização, por meio da alienação da totalidade das ações de titularidade da União, emitidas pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), associada à outorga da concessão do serviço público de administração dos portos organizados de Vitória e Barra do Riacho, no estado do Espírito Santo, e considerou que não foram constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do referido processo de outorga; Considerando que o Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo - Suport/ES foi conhecido nos autos como amicus curiae (peça 230); Considerando que cabe ao relator estabelecer os poderes do amicus curiae no processo; Considerando que, no rol de poderes concedidos ao Suport/ES (peça 230), não constou a possibilidade de recorrer contra decisão proferida nos autos; Considerando a ilegitimidade da peticionante; Considerando que, quanto ao mérito da peça recursal, as questões foram, em alguma medida, consideradas na modelagem, devendo o Poder Concedente atentar para o tema nas próximas concessões; Considerando que o exame que o Tribunal realiza sobre os processos de desestatização tem escopo definido a partir de critérios de relevância, materialidade e risco, tendo em vista ainda o eixo das matérias normalmente afetas à competência desta Corte; Considerando ainda a publicação do edital de licitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer dos embargos de declaração, e em remeter cópia deste acórdão à peticionante. 1. Processo TC- Processo 029.883/2017-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Recorrente: Sindicato dos Trabalhadores Portuários, Portuários Avulsos e com Vínculo Empregatício nos Portos do Espírito Santo - Suport/ES (39.780.861/0001-75). 1.2. Unidades jurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Companhia Docas do Espírito Santo; Ministério da Infraestrutura. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Grazielle Fernandes Pettene, Pedro Jose de Almeida Ribeiro (163187/OAB-RJ), Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, Lauro Luiz Studart Leão (121.055/OAB-RJ), Estevão Gomes Correa dos Santos (166597/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Viviane Dias de Lima (25.506/OAB-ES), Luciana Spelta Barcelos (9.765/OAB-ES), Greizi Lane Toledo Talon (15.576/OAB-ES), Mariana Andrade Covre (14.524/OAB-ES), Willian Gurgel Gusmao (14.605/OAB-ES) e outros, representando Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo; Marcelise de Miranda Azevedo (13811/OAB-DF), representando Sindicato dos Trabalhadores Portuários, Portuários Avulsos e com Vínculo Empregatício nos Portos do Espírito Santo - Suport/ES; Ingrid Nathalia de Paiva Dantas, Guilherme Ornelas Monteiro e outros, representando Associação de Terminais Portuários Privados; Ataíde Mendes da Silva Filho (174.174/OAB-SP), representando Federação Nacional das Operações Portuárias; Felipe Correa Castilho (35.039/OAB-DF) e Carla Carolina Pecora Gomes (308126/OAB-SP), representando Associação Brasileira dos Terminais Portuários; Adriano Barcelos Romeiro (97403/OAB-RJ), Paulo Roberto Pires Ferreira (77237/OAB-RJ) e outros, representando Sindicato da Guarda Portuária No Estado do Espirito San; Nabila Gomes Santos (21151/OAB-ES) e Luiz Fernando Barbosa Santos (21130/OAB-ES), representando Associação dos Operadores Portuários do Estado do Espirito Santo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.